Tribunal: TJSP
Processo: 2040795-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE ASTREINTE. Desconsideração da personalidade jurídica. Presença dos requisitos necessários. Insuficiência de bens capazes de responder pela dívida. Ofícios encaminhados às operadoras de crédito revelaram grande movimentação financeira. Administrador Judicial noticia ausência de escrituração contábil no período. Existência, portanto, de elementos claros a evidenciar abuso de

Ementa:
EXECUÇÃO DE ASTREINTE. Desconsideração da personalidade jurídica. Presença dos requisitos necessários. Insuficiência de bens capazes de responder pela dívida. Ofícios encaminhados às operadoras de crédito revelaram grande movimentação financeira. Administrador Judicial noticia ausência de escrituração contábil no período. Existência, portanto, de elementos claros a evidenciar abuso de personalidade e confusão patrimonial. Desconsideração para atingir o patrimônio das sócias corretamente decretada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040795-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes O GARFO
RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA., MICHELE ALINE DURVALINO NICOLIA e
PAULA CRISTINA RAMACCIOTTI FOLCO, é agravada IVONE GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040795-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39776
2
VOTO No 39776
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2040795-19.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): O GARFO RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA. E
OUTROS
AGRAVADO(S) : IVONE GUIMARÃES
MM. JUIZ: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
EXECUÇÃO
DE
ASTREINTE.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Presença dos requisitos necessários.
Insuficiência de bens capazes de responder pela dívida. Ofícios
encaminhados às operadoras de crédito revelaram grande
movimentação financeira. Administrador Judicial noticia ausência
de escrituração contábil no período. Existência, portanto, de
elementos claros a evidenciar abuso de personalidade e confusão
patrimonial. Desconsideração para atingir o patrimônio das sócias
corretamente decretada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
O
GARFO
RESTAURANTE
E
CHOPERIA
LTDA., MICHELE ALINE DURVALINO NICOLIA e PAULA CRISTINA
RAMACCIOTTI FOLCO interpõem recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão (fls. 59/68, declarada a fl. 69), proferida nos autos
da ação de descumprimento de obrigação de fazer proposta por IVONE
GUIMARÃES, em fase de execução, que julgou procedente o pedido do
incidente de desconsideração de personalidade jurídica para incluir as
sócias Michele e Paula no polo passivo da lide.
Sustentam,
em
síntese,
a
ausência
dos
requisitos necessários, pois esta sendo depositado regularmente 5% do
faturamento, o que somente cessará após a quitação da dívida. Além
disso, argumentam não estar provada a existência de fraude ou desvio
de recebíveis; e que veículos foram oferecidos para garantir a dívida e
substituir a penhora. Ainda, aduzem que seus cálculos deveriam ter sido
submetidos ao contador judicial, com vistas a apurar o correto
debeatur, de modo que persiste o excesso de execução; estar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040795-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39776
3
empresa enfrentando problemas financeiros; e que foi efetuado o
pagamento de 53,95% da dívida (fls. 01/11).
A liminar foi indeferida.
É o relatório.
A personalidade da pessoa jurídica não se
confunde com a de seus administradores.
Contudo, o art. 50 do Código Civil permite ao
Juiz desconsiderar a pessoa jurídica da sociedade quando verificar que o
abuso da distinção patrimonial redunda em prejuízo a terceiros,
autorizando que em “certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios
da pessoa jurídica”.
Tem-se, pois, como possível a aplicação da
“Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica”, pelo que devem os
sócios integrar o polo passivo da demanda, para, se o caso,
responderem com seus bens particulares, de modo a conferir maior
eficácia à execução.
Para as relações civis em geral, à luz do disposto
no art. 50 do Código Civil, foi acolhida a “Teoria Maior da
Desconsideração da Personalidade Jurídica”, tanto na sua vertente
subjetiva (desvio de finalidade) como objetiva (confusão patrimonial).
No caso, a empresa executada foi condenada a
transferir o veículo GM/Classic Life, placas CUH 3955 à agravada Ivone
Guimarães junto ao DETRAN, no prazo de 30 dias, às suas expensas,
pena de multa diária de R$ 500,00, a reverter em favor da recorrida,
sem prejuízo da obrigação de fazer e da aplicação de outras penalidades
cabíveis (Ação Cível no 0122375-38.2007.8.26.0008).
Como a obrigação não foi cumprida, a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040795-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39776
4
cobra na presente execução astreintes no valor de R$ 190.000,00, a
qual foi reduzida para R$ 30.000,00 em recurso agravo de instrumento
anteriormente apresentado.
Contudo, apesar de intimada, ela não quitou a
dívida, e os valores bloqueados para liquidá-la mostraram-se insufucientes.
Os veículos entregues em substituição à penhora
foram recusados por serem obsoletos: tinham mais de 10 anos de uso.
Outros bens não foram localizados.
Além disso, o pedido de substituição da penhora
de 10% sobre o faturamento por 5% dos saldos mensais dos cartões foi
recusado pela exequente, que está obrigada a aceitar a barganha.
Sendo assim, o Juízo manteve a penhora de
10% do faturamento da executada.
Todavia, o Administrador Judicial informou:
“- OMITIU em suas declarações DEFIS dos anos
2016 e 2015 informações condizentes às receitas e
despesas, impedindo a aferição do lucro líquido (fl. 307);
-
foi intimada pela RECEITA FEDERAL a RETIFICAR os DIAS no período de abril/2015 até
junho/2016, por omissão de receita, quando do cruzamento
dos valores declarados pela executada, em face da
movimentação da conta bancária;”
Por conta disso, o Administrator considerou ser
inviável a penhora e renunciou ao cargo (fl. 62).
Diante da insuficiência de patrimônio, o Juízo
ordenou se oficiasse às operadoras de cartão de crédito; as respostas
foram negativas ou irrisórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040795-19.2020.8.26.0000 -Voto no 39776
5
Apenas uma delas, a CIELO, deu conta de uma
expressiva movimentação de valores, no importe de R$ 469.156,37.
Também foram apuradas transações junto às operadoras ALELO (R$
57.227,81 em 2016; e R$ 38.570,27 de janeiro a agosto de 2017) e
ELAVON (R$ 37.530,36 em agosto de 2017).
Ainda, o documento de fl. 1.407 aponta receita
bruta da executada de R$ 268.788,32 para o exercício de 2018, e de R$
436.239,42 para o ano de 2017.
Ora,
a
elevada
movimentação
financeira
notificiada pelas operadoras de crédito contraria frontalmente a
afirmação da executada no sentido de que o seu faturamento seria
insuficiente para a quitação do débito.
Também ficou demonstrada a inexistência de
escrituração contábil, o que comprometeu a apuração do destino dos
valores recebidos.
Tudo isso está a caracterizar evidante abuso da
personalidade jurídica e confusão patrimonial, pois apesar da empresa
se encontrar em plena atividade, com grande movimentação financeira,
os valores penhorados são insignificantes para saldar a dívida.
Além disso, como afirmado, a exequente não
está obrigada a concordar com a substituição da penhora, nem com a
forma de pagamento desejada pela devedora.
De rigor, portanto, a confirmação do decisum,
que decretou a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o
patrimônio das sócias da empresa devedora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator